Tribunal: STF
Processo: ARE 679143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Previdência Privada. Suplementação de aposentadoria. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas de regulamento de benefícios. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas de regulamento de benefícios, de legislação infraconstitucional, e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 454, 636 e 279/STF.



    3. Agravos regimentais não providos.